Tribunal: STF
Processo: Rcl 67175
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada por Renan Antônio Ceretta  em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Poder Judiciário de Santa Catarina nos autos eletrônicos do Recurso Cível nº 5013828-74.2020.8.24.0020/SC, que teria desrespeitado o quanto decidido pela Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal  e no TEMA 1019 da Repercussão Geral.



    Na origem, cuida-se de ação revisional de aposentadoria proposta por servidor municipal (dentista) aposentado.



    Narra que “a presente Reclamação busca garantir a observância dos precedentes acima, que asseguram o direito a paridade e integralidade no cálculo dos proventos de servidores aposentados pelas regras transitórias das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, uma vez que a parte autora é servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentou após a referida emenda. A tese acima deve ser conjugada com o enunciado da Súmula Vinculante nº 33/STF, uma vez que o benefício concedido na via administrativa é o aposento especial, pois o autor era servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Cirurgião Dentista, tendo exercido atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde” (eDoc 1, p.2)



    A decisão reclamada possui a seguinte ementa (eDoc 7, p. 385):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA E ABONO PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS E À PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDANTE QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E SE APOSENTOU APÓS ESSE MARCO. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE PREENCHIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INDEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL N. 139. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). 



    "Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005" (STF, Recurso Extraordinário n. 590260, Ministro(a) Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2008)”  



    Dessa decisão foi interposto recurso extraordinário, o qual, após envio a juízo de retratação negativo que manteve o acórdão, foi reiterado e teve seu seguimento negado pelo TEMA 1019 da Repercussão Geral (eDoc 7, p. 508). Afirma a reclamante que, dessa decisão, interpôs agravo do art. 1042 do CPC, cuja admissibilidade ainda pendente de apreciação.



    Requer “no mérito, a procedência da ação, para, em ordem subsidiária: d.1) condenar o Criciumaprev a revisar os proventos do Reclamante sob os critérios da integralidade e da paridade remuneratória, bem como a pagar as diferenças atrasadas; ou então (CPC, art. 326), d.2) determinar ao Órgão Judicial reclamado que aplique os critérios da paridade remuneratória e da integralidade no cálculo dos proventos do reclamante em observância à Súmula Vinculante nº 33 e ao Tema nº 139-RG, ambos deste E. STF, corrigindo a aplicação ou interpretação da Constituição Federal; e) a condenação do Criciumaprev nos ônus da sucumbência e a inversão dos honorários fixados no acórdão do evento 63 [Condeno o recorrente/demandante em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa]”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento  



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do Tema 1019 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, não ficou comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, aferido no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 33, a qual possui a seguinte redação:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    A decisão reclamada, no entanto, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 7, pp. 276/277):



    “... Pleiteia ele a paridade e a integralidade, tendo adentrado ao serviço público em 1994. Como restou sacramentado nos autos, o autor possuía ao tempo do requerimento de aposentadoria (03.09.2019) 25 anos 04 meses e 02 dias de contribuição e 56 anos incompletos. Induvidoso que para o autor as regras para paridade e integralidade são extraídas dos textos das EC ns. 41/2003 e 47/2005, cujos requisitos são cumulativos, ou seja, sem a presença de todos não se há falar no que deseja o autor, sem que se perca de vista o inteiro teor da Súmula Vinculante n. 33, do STF. Ora, o autor não possuía 60 anos (o que só completará em 2024) e possuía menos que 30 anos de contribuição, como exigido nos incisos I e II, do art. 6º, da EC n. 41/2003. Rumando até o art. 3º, da EC n. 47/2005, tem-se que o autor também não satisfaz o que ali se vê, porque não preenche o tempo de contribuição exigido e nem o requisito etário, mesmo em se considerando a regra de redução do inciso III, do referido artigo. Correto portanto o cálculo realizado pela autarquia, inexistindo qualquer mácula no cômputo da RMI conforme a Lei n. 9.876/99, com observância ainda da Súmula Vinculante n. 33, do STF, do que improcede o pedido revisional.”



    A Súmula Vinculante nº 33 foi devidamente observada na esfera administrativa, tanto que concedida a aposentadoria especial.  Não fez parte do conteúdo da Súmula Vinculante 33, a forma de cálculo do salários de benefício bem como a análise dos requisitos estabelecidos nas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05 para a concessão da aposentadoria especial. Esta, consoante se verifica, foi devidamente concedida.



    Não há, portanto, relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 18.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2014) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33.168-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.5.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos dos artigos 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente